Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723345-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISADORA PASSOS MACIEL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes, autora e o Distrito Federal, a se manifestarem acerca do pedido de intervenção de terceiros, na modalidade de assistente simples, deduzido na petição de ID 58121992. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator